Tribunal: STF
Processo: Rcl 48919
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação constitucional. Dever da corte de origem de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação de tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Negativa de seguimento de recurso da competência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) por ausência do requisito da transcendência. Não ocorrência de desrespeito à autoridade do STF ou usurpação de sua competência. Observância dos julgados paradigmas proferidos pelo STF no Tema nº 725 e na ADPF nº 324. Agravo regimental não provido.



    1. Nos processos relativos a tema resolvido pela sistemática da repercussão geral pelo STF, o TST tem o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada pelo STF ' ressalvado algum impedimento de conhecimento do recurso fundado em seus pressupostos extrínsecos e intrínsecos, desde que não relacionados a sua própria jurisprudência sobre o tema ', sob pena de caracterizado, ipso facto, desrespeito à autoridade do STF.



    2. Não há violação da autoridade do STF ou usurpação de sua competência na hipótese em que o TST assenta a ausência de “transcendência política” do debate proposto em recurso de sua competência em razão de a Corte Regional ter solucionado a controvérsia em consonância com entendimento vinculante do STF exarados no RE nº 958.252 (Tema nº 725-RG) e na ADPF nº 324, seja porque observados os precedentes obrigatórios do STF no caso concreto, seja porque a sistemática da repercussão geral tem por consequência esgotar a cognição do STF sobre a matéria constitucional, cabendo aos órgãos jurisdicionais ordinário e especial concretizar a tese de observância obrigatória nos processos que versem sobre idêntica controvérsia.



    3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1021, § 4º, do CPC).